Tribunal: TJDFT
Processo: 0746482-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Administrativo e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação anulatória cumulada com obrigação de fazer e não fazer. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Programa Médicos pelo Brasil (PMpB). Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025. Alteração de parâmetros em relação ao edital anterior. Exame de suficiência promovido pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC). Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC). Edital no 36. Prova final escrita (Lei no 13.958/2019, art. 27, inciso III). Alegação de ilegalidade. Tempo de preparação para a prova. Suposta ofensa à isonomia. Resolução no DIREX/AgSUS no 27/2024. Previsão da SBMFC como responsável pela titulação. Adoção de exame unificado e reconhecido nacionalmente. Controle jurisdicional de atos administrativos. Inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. Tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Elisão do decidido. Pressupostos. Ausência. Inverossimilhança do aduzido. Indeferimento. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), indeferira a tutela provisória de urgência que postulara, ao fundamento de que, conquanto presente o perigo de dano decorrente do risco de desligamento do programa e da perda da bolsa-formação, não sobejara evidenciada a probabilidade do direito, obstando a concessão da medida demandada com o viso de manter a postulante no Programa Médicos pelo Brasil – PMpB.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à análise da validade jurídica e da razoabilidade do ato administrativo normativo (Resolução DIREX/AgSUS no 32/2025), que voltara a condicionar a conclusão da terceira etapa do Programa Médicos pelo Brasil à aprovação no exame de título da SBMFC, afastando a previsão que vigorara entre dezembro de 2024 e março de 2025 no sentido de que a AgSUS seria incumbida da prova pertinente à terceira etapa da seleção (Resolução DIREX/AgSUS no 27/2024), cuja análise perpassa pela verificação da existência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência postulada e indeferida na origem.
III. Razões de decidir
3. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material (CPC, art. 301).
4. Não subsistindo elementos a revestirem de verossimilhança a argumentação desenvolvida e de plausibilidade o direito invocado, conquanto presente, em tese, substrato a induzir risco de advir dano irreparável ou de improvável ou de difícil reparação à parte autora ou prejuízo ao resultado útil do processo, não se aperfeiçoam os requisitos necessários à concessão, ao início da fase cognitiva, de tutela provisória de urgência de natureza cautelar vocacionada a cominar obrigação negativa à entidade acionada no sentido de obstar o desligamento da parte autora do Programa Médicos pelo Brasil - PMpB e suspensão da bolsa-formação, porquanto a plausibilidade do alegado quanto à ilegalidade da modificação do edital a reger o exame seletivo não sobejara evidenciada.
5. Exsurgindo patente a inexistência de ilegalidade na alteração do método avaliativo da terceira fase do processo seletivo destinado à obtenção do Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade (TEMFC) – Edital no 36 -, consistente na exigência de aprovação em exame de titulação promovido pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), em substituição à prova final interna prevista em resolução anterior da AgSUS, cuja conformação se harmonizara com a Portaria ADAPS no 4/2022 e com o arcabouço normativo que rege a certificação da área médica, o aduzido pela parte autora, no estágio inicial do itinerário processual, emerge desprovido de verossimilhança, redundando no reconhecimento de alinhamento da alteração havida com atos normativos pretéritos e com o escopo nacional do próprio exame.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.